Tribunal: TJSP
Processo: 1100416-23.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*RECURSO – Agravo interno – Comissão de permanência – Não verifica a cobrança de comissão de permanência no contrato celebrado entre as partes – Cláusula impugnada que prevê a cobrança de juros remuneratórios, o que não se confunde - Decisão monocrática mantida - Recurso não provido*